Tribunal: TJBA
Processo: 8029423-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029423-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: ZILENE DA SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
RAMYLA BARBOSA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas/BA, objetivando reformar decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar, que deferiu tutela de urgência para determinar que os réus, Município e Estado da Bahia, agendem e custeiem cirurgia cardíaca denominada "implante de válvula aórtica transcateter (TAVI)", sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser compelido ao custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade;
e
(ii) determinar se é admissível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o cumprimento da decisão judicial em matéria de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, permitindo que qualquer um deles figure isoladamente no polo passivo da demanda.

4.
A repartição de competências no âmbito do SUS não pode ser invocada para eximir qualquer dos entes do dever de assegurar o acesso à saúde, pois sua finalidade é garantir eficiência e não limitar direitos fundamentais.

5.
A tutela de urgência em face da Fazenda Pública é admitida quando demonstrados os requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente em casos que envolvem risco à vida e à saúde, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

6.
A jurisprudência admite o bloqueio de verbas públicas como instrumento excepcional de efetivação da tutela jurisdicional em demandas de saúde, desde que presentes a urgência, a demonstração da inércia administrativa e o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.
A alegação genérica de insuficiência orçamentária (reserva do possível) não prevalece sobre a eficácia imediata dos direitos fundamentais à vida e à saúde, especialmente quando comprovada a hipossuficiência do paciente e a imprescindibilidade do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8029423-77.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como agravada
ZILENE DA SILVA SOUSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do relatório e voto do Relator.